Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717374-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VIVIANE RIBEIRO LEMKE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória que, nos autos do processo n° 0710347-76.2023.8.07.0001, deferiu tutela provisória de urgência nos seguintes termos (Id. 151777236 dos autos de origem): Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido HOSPITAL SANTA HELENA S/A realize a imediata internação da autora em UTI, internação esta que deve ser custeada pelo plano de saúde requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A internação deve durar até que haja a liberação pelo respectivo médico responsável ou até que haja decisão revogando a presente tutela. Destaque-se que deve ser observado o tipo de acomodação ao qual a requerente tem direito de acordo com seu contrato de plano de saúde. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar intimação/citação do requerido HOSPITAL SANTA HELENA S/A para que cumpra a decisão em comento. A agravante questiona a decisão de origem, por considerar, em apertada síntese, que a ora agravada não teria interesse de agir, tendo em vista que não houve negativa de cobertura no atendimento; que o próprio hospital cancelou o pedido de internação da demandante, por entender que, na ocasião, não havia urgência e necessidade do procedimento; que o tratamento efetivamente necessário foi devidamente dispensado à parte autora; que seu contrato é de mero desembolso de despesas médicas. Na oportunidade, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo com a reforma do decisum questionado. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 46456680). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, verifico não ser o caso de admitir o processamento do recurso, pois o agravante carece de interesse em questionar a decisão recorrida, notadamente porque seus efeitos já foram extintos, mormente em face de decisão posterior. Em análise dos autos de origem, observo que a decisão ora questionada (Id. 151777236) realmente determinou que as rés atendessem a necessidade de internação da parte autora, conforme requerido por seu médico assistente. Ocorre que, a despeito de cumprida a determinação, a paciente obteve alta hospitalar, conforme noticiado no Id. 152350118. Ainda que a demandante tenha questionado sua liberação, por considerar que ainda persistia o quadro clínico que justificou a internação inicial, fato é que o pleito da requerente em obter nova determinação do Juízo singular foi indeferida pela Decisão de Id. 152355753, a qual, inclusive, consignou que a autora já estaria internada em outra unidade hospitalar. Vejamos, a propósito, as considerações do Juízo de origem: Conforme narrado pela própria autora, a alta foi dada pelo médico responsável do Santa Helena. Desta feita, não se vislumbra, à princípio, descumprimento da tutela em comento. A regularidade da alta, ou seja, o fato dela ter sido feita de maneira correta ou não, não prescinde do contraditório e de possível dilação probatória. A documentação juntada aos autos é insuficiente para constatar, em análise perfunctória, se o procedimento de alta foi incorreto. Tem-se, assim, à princípio, que os requeridos, repise-se, cumpriram a tutela antecipada deferida. De outra feita, segundo relato da autora, esta já se encontra internada em outra unidade hospitalar. Desta feita, afasta-se, inicialmente, a necessidade de nova internação no Hospital Santa Helena. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da requerente. Nesse passo, a agravante não possui interesse em recorrer da decisão inicial, uma vez que seus efeitos foram exauridos pelo efetivo cumprimento da medida (internação da demandante) e sua consequente extinção (a alta hospitalar). Ademais, com a nova decisão proferida, deixa claro que não há mais determinação para que a recorrente arque com os custos de nova internação, sobretudo no hospital correu, ante a informação de que a parte autora já se encontra internada em outra unidade hospitalar. Não subsistindo, portanto, interesse recursal, o agravo se apresenta manifestamente inadmissível. Deste modo, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora